Tribunal: TJDFT
Processo: 0735470-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MULHER GENITORA DE MENORES. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição de genitora de crianças menores de idade, é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318 do CPP e da jurisprudência do STF no HC coletivo no 143.641.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe de menores não tem caráter automático, devendo ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto.
4. A paciente foi presa em flagrante em imóvel utilizado reiteradamente como ponto de tráfico de drogas, inclusive na presença de menores, o que evidencia risco à formação psicológica e moral das crianças.
5. A existência de rede de apoio familiar, com filhos sob cuidados da avó, afasta a imprescindibilidade da presença materna no lar.
6. A prática do tráfico no próprio domicílio, local de convivência com os filhos, revela inadequação da prisão domiciliar como medida cautelar.
7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I; 317; 318, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018; STJ, AgRg no RHC n. 189.894/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/02/2025.